Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714878-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NAILZA PEREIRA DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e, por conseguinte, foi determinada a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme decisão de ID 22614318. Entretanto, consultando os autos do processo originário e considerando a juntada da decisão autenticada de ID 27407259 pela parte autora, constata-se que a referida impugnação foi superada. É o relatório. Decido. Diante do exposto, REVOGO a suspensão dos trâmites. Assim sendo, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional deferida ao(à) credor(a) NAILZA PEREIRA DOS SANTOS. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, consoante certidão expedida nos seguintes termos. "De ordem, dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es).” Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC